Tribunal: TJPA
Processo: 0011210-68.2017.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011210-68.2017.8.14.0040

RECORRENTE: LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DO DELITO. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDO DE MORTE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME
: IMPOSSIBILIDADE.

1. a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

2. com feito, nesse estágio processual vigora o princípio in dubio pro societate, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

3. Na hipótese, verifica-se que os depoimentos mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a materialidade do crime e os indícios de autoria suficientes a embasar a prolação de sentença de pronúncia, ressaltando que não se trata de um juízo de certeza, devendo todos os fatos serem analisados pelo Conselho de Sentença, não havendo que se falar em impronúncia do ora recorrente por insuficiência de provas.

4. Nesta esteira, a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, artigo 129, §3º, do Código Penal, sob o manto da ausência de animus necandi, não merece agasalho, neste momento, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser acolhida a tese defensiva na fase do judicium accusationis se restasse cabalmente comprovado nos autos a intenção do recorrente, o que não se pode definir no momento.

5. Quanto ao
pedido de exclusão das qualificadoras do crime
, dispostas nos
incisos I, III e IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal
, mormente ao
motivo torpe
, ao
meio insidioso ou cruel
e à
traição
,
emboscada
, ou r
ecurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima
, compreendo que existem indícios suficientes acerca da presença das qualificadoras em questão, consoante assentado pelo juízo monocrático na decisão ora hostilizada.

6. Por tais fundamentos, verifico que as qualificadoras em tela encontram algum suporte probatório no quadro fático ilustrado nos autos, e não sendo absolutamente descabidas, devem ser mantidas, para seu efetivo julgamento perante o competente Conselho de Sentença do Júri Popular.

7. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em onze de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido a julgamento perante o
Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 14571495, que no dia
14 de agosto de 2017
, por volta das 02h00min, no interior da carceragem localizada no Bairro Rio Verde, no município de Parauapebas/PA, os nacionais
Francivaldo Pereira Costa
,
Lucas Souza de Oliveira
,
Robson Souza da Conceição
e
Rodrigo Oliveira Rodrigues
, então denunciados, por motivo torpe, e meio que dificultou a defesa da vítima, mediante socos, pontapés, arma perfurocortante e asfixia agrediram e ceifaram a vida da vítima
Ezequiel Gomes Gonçalves
.

Consoante apurado nos autos do Inquérito Policial, estavam detidos na carceragem da Delegacia de Polícia Civil os denunciados e a vítima, que fora detido aproximadamente 07 (sete) dias antes dos fatos.

Foi averiguado ainda que a vítima teria deletado para os policiais que o denunciado
Rodrigo Oliveira Rodrigues
teria, de fato, praticado crime de roubo em determinada oportunidade.

Com efeito, constatou-se que os denunciados
Rodrigo
e
Francivaldo
produziram a morte da vítima com a ajuda dos denunciados
Robson
e
Lucas
. O denunciado
Francivaldo
amarrou a vítima, após os demais denunciados o espancaram com socos, pontapés e golpes de arma perfurocortante. Não satisfeito, o denunciado
Rodrigo
o enforcou até a morte, aduzindo que se deixassem o ofendido sair vivo, este provavelmente iria dedura-los novamente aos policiais.

Os policiais de plantão foram chamados pelos detentos que estavam na mesma cela que a vítima, os quais gritavam para que retirassem o
“presunto”
, e, ao adentrarem na ala carcerária, encontraram a vítima morta próximo a porta da cela 2.

Ao serem ouvidos perante a autoridade policial, os denunciados negaram a prática do crime.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
26 de outubro de 2017
, ID 14571500, e o regular andamento processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
27 de outubro de 2020
, ID 14571513.

Inconformada, a defesa atuando em favor de
Lucas Souza de Oliveira
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em
21 de fevereiro de 2022
, ID 14571557.

Em suas
razões recursais
, ID 14571557, a defesa requereu a
impronúncia
do ora recorrente, sob a tese de
insuficiência de provas
acerca da sua efetiva participação no delito. Subsidiariamente, solicitou a
desclassificação
do
crime de homicídio
para o
crime de lesão corporal seguido de morte
, por manifesta
ausência
de
animus necandi
. Concomitantemente, postulou pela
exclusão
das
qualificadoras do crime
, ausente
fundamentação idônea
para sua manutenção. Por derradeiro,
prequestionou
a matéria ora suscitada para fins de interposição de eventual recurso especial ou extraordinário nas instâncias superiores.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14571561, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improcedência
do recurso, mantendo-se a r. sentença de pronúncia.

Nesta
Superior Instância
, ID 16675965, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso ora analisado.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido a julgamento perante o
Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 14571557, a defesa requereu a
impronúncia
do ora recorrente, sob a tese de
insuficiência de provas
acerca da sua efetiva participação no delito. Subsidiariamente, solicitou a
desclassificação
do
crime de homicídio
para o
crime de lesão corporal seguido de morte
, por manifesta
ausência
de
animus necandi
. Concomitantemente, postulou pela
exclusão
das
qualificadoras do crime
, ausente
fundamentação idônea
para sua manutenção. Por derradeiro,
prequestionou
a matéria ora suscitada para fins de interposição de eventual recurso especial ou extraordinário nas instâncias superiores.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo ao julgamento do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DO DELITO. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDO DE MORTE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME
:

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um
mero juízo de admissibilidade
, fundamentado em
indícios suficientes de autoria
ou de
participação
e na
materialidade do fato
, conforme estabelece o
caput
do
artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal
, o qual transcrevo:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008).

Sobre o tema, o doutrinador
Fernando Capez
, leciona:

“(...); A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
.
”

(Curso de Processo Penal. 19ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 654)
.

Compulsando os presentes autos, verifico que o Juízo
a quo
bem fundamentou a
sentença de pronúncia
ora vergastada, asseverando haver prova da
materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
, nos seguintes termos:

“(...). Analisando os documentos carreados ao processo, notadamente a
perícia de necropsia médico-legal
(fl. 226), que
mostra que a vítima teve como causa da morte
asfixia
,
produzida por
meio mecânico cruel
,
bem como as declarações das testemunhas ouvidas na fase de inquérito policial e em juízo
,
é possível concluir que há provas da
materialidade do crime
. Quanto aos
indícios suficientes de
autoria
, vejo que estão fincados nos
depoimentos das testemunhas ouvidas na delegacia de polícia e em juízo
, principalmente pelo depoimentos das testemunhas
FERNANDO LOPES DA SILVA
,
EDEN CARLOS BENÍCIO BORGES FILHO
,
ALTIERES BARBOSA
e
JÚLIO ALMEIDA BRANDÃO
.
EDEN CARLOS BENÍCIO BORGES FILHO
(fl. 125)
relatou que estava custodiado junto com a vítima e os acusados e disse que soube que o acusado RODRIGO participou do crime e tudo começou por causa dele
.
Informou ainda que Taylor teria agredido a vítima
,
Cassio teria furado Ezequiel e Cavanhaque
,
Rodrigo
,
Leta
,
Tio Sam a amarraram
. Contou
que não viu FRANCINALDO
,
ROBSON
ou
LUCAS

envolvidos na ação
.
FERNANDO LOPES DA S
ILVA (fl. 125) infor
mou que tem inimizade com LUCAS e ROBSON (Acerola)
.
Que viu Cassio furando a vítima
,
que LUCAS deu um chute e ROBSON disse para matarem EZEQUIEL
.
Declarou que quem amarrou a vítima foi Cavanhaque e Francinaldo (Dedé) e que não viu o momento em que puxaram a corda
. A testemunha
ALTIERES BARBOSA
estava trabalhando na carceragem no dia do crime e relatou que lhe disseram
que havia um “presunto” na cela 02
. Soube que
a vítima teria sido executada por volta das 02h30min e que o cadáver apresentou algumas perfurações e no pescoço havia sinal de enforcamento
. Informou ainda que
os acusados estavam na mesma cela da vítima e que o corpo de Ezequiel foi encontrado por volta das 10h da manhã
.
Ao entrevistar o detento FERNANDO
, este lhe informou que
FRANCIVALDO enforcou a vítima
,
LUCAS e RODRIGO seguraram e ROBSON teria perfurado
.
JULIO ALMEIDA BRANDÃO
(fl.204) disse que estava custodiado na cela 03 da carceragem há cerca de 01 (um) mês e que não presenciou nenhuma discussão entre os denunciados as vítimas. Mencionou que na hora do suposto crime estava dormindo e quando acordou a vítima já estava morta.
Também declarou que ouviu comentários de que EZEQUIEL havia delatado o seu parceiro RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES
. O acusado
LUCAS SOUSA DE OLIVEIRA
em seu interrogatório judicial à fl. 150 disse que
quem matou a vítima foi “Taylor” e “Cássio” e que não tem participação na morte de Ezequiel
.
Que não viu o crime porque estava dormindo
e que a testemunha
Fernando

o acusou porque lhe devia dinheiro de droga e não sabe se devia para os demais acusados
.
Acrescentou que ROBSON também não está envolvido na morte de Ezequiel, pois estava dormindo perto dele e foi quem o acordou
. O acusado
ROBSON SOUSA DA CONCEIÇÃO
(fl. 150)
disse que a acusação que lhe é imputada é falsa
.
Que no momento dos fatos estava dormindo e quando acordou EZEQUIEL já estava morto
.
Ouviu dizer que a vítima fazia parte da facção PCC
. Mencionou
que quem matou EZEQUIEL foi “Taylor”, “Cavanhaque” e “Cássio”
. O réu
RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES
, em seu interrogatório judicial à fl. 150, disse que a acusação não é verdadeira e
que quando acordou percebeu um tumulto
.
Informou que já conhecia a vítima da rua e que “caiu” junto com ele
.
Declarou que conheceu os demais acusados na prisão e que o seu interrogatório policial foi forçado
.
Narrou ainda que a vítima era do PCC e ressaltou não ser envolvido em nenhuma facção criminosa
. Por fim,
disse que o diretor do presídio está acusando todos e que logo depois do ocorrido foi levado para Marabá
,
ouvindo lá que Ezequiel teria sido morto por questões de facção
. O denunciado
FRANCIVALDO PEREIRA COSTA
alegou em sua defesa
que a acusação que lhe é imputada não é verdadeira e que não sabe se os acusados tinham algum problema com a vítima
.
Informou que na hora dos fatos estava dormindo e que soube que Ezequiel morreu porque havia entregado o parceiro RODRIGO
,
também acusado
,
e que “Taylor” e “Cássio” participaram da morte da vítima
. Para a pronúncia, ao revés, a regra é in dubio pro societate, isto é, não se exige a mesma certeza que se faz necessária para condenar. Na dúvida, deve o juiz pronunciar, cabendo ao Tribunal do Júri, com competência constitucional para tanto, dar a última palavra ao julgar o mérito da acusação. O Superior Tribunal de Justiça decide reiteradamente que o juízo a ser feito nesta fase dispensa a prova robusta, reservando-se a resolução de eventuais dúvidas aos jurados: (...). Diante desses elementos, não há que se falar na absolvição sumária dos denunciados, por haver
provas da materialidade
e
indícios suficientes
dos
suposto envolvimento
dos denunciados
FRANCIVALDO PEREIRA COSTA
,
LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA
,
ROBSON SOUZA DA CONCEIÇÃO
e
RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES
no evento criminoso, pelo que devem ser
pronunciados
pelo
crime do art. 121, § 2º, I, III e IV do CP
, devendo ser submetido ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. Diante disso, faz-se necessária a pronúncia dos denunciados FRANCIVALDO PEREIRA COSTA, LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA, ROBSON SOUZA DA CONCEIÇÃO e RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES pelo crime de homicídio qualificado (ART. 121, §2º, I, III e IV DO CPB) em desfavor da vítima EZEQUIEL GOMES GONÇALVES, a fim de que seja julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, conforme manda o art. 5º, XXXVIII, alínea d, da CR/88. (...).”
ID 14571513.
Grifei

Como sabido, nesse estágio processual vigora o
princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao
princípio do juiz natural
.

Assim, a
pronúncia
é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.

Nesse sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE DOLO DIREITO PARA DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DO DESENTRANHAMENTO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.
Mostra-se inadmissível a desclassificação, de ofício, pelo Tribunal de Justiça, na medida em que compete ao Tribunal do Júri a análise do elemento subjetivo da conduta (dolo direto ou eventual), sob pena de ofender a soberania dos jurados
. 2.
É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa
. 3. (...).
(STJ – AGInt no REsp: 1.744.688/MS 2018/0130242-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS INÉDITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. (...). II –
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e §1º, do CPP. Precedentes
. III – (...).
(STJ – AgRg no HC: 483.918/PI 2018/0333207-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não demandando o juízo de certeza necessário ao édito condenatório, contentando-se com a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
. 2.
Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade - “in dubio pro societate” - e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença
. 3.
A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 644.837/RO 2021/0041373-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2021).
Grifei

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o
Conselho de Sentença
após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

No caso em tela, a
materialidade do fato
, conforme destacado pelo magistrado singular, foi revelada através dos
depoimentos testemunhais
colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00071/2017.010172-2
, ID 14571497, pág. 12-13, pelo
Laudo nº 2019.11.000007-ENG
, de
Perícia Técnica em Objeto
, ID 14571507, pág. 27-29, e, por fim, por meio do
Laudo nº 2020.11.000193-TAN
, de
Perícia de Necropsia Médico-Legal
, ID 14571511, pág. 07-08, o qual atestou o óbito da vítima em decorrência de asfixia mecânica, causada por meio mecânico, de forma cruel, sendo reduzida a capacidade de defesa da vítima pela presença de álcool etílico em seu sangue.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
, observa-se que as testemunhas ouvidas em juízo forneceram elementos suficientes para apontar o ora apelante como um dos participantes da ação delitiva que resultou no falecimento da vítima
Ezequiel Gomes Gonçalves
. Vejamos:

Ao ser ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha
Fernando Lopes da Silva
, reafirmou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, ID 14571496, pág. 11, que estava preso na mesma cela na qual ocorreram os fatos, que fora o indivíduo de prenome “
Cássio
” que perfurou a vítima, enquanto “
Acerola
”, vulgo do nacional
Robson Souza da Conceição
, sugeriu que matassem o ofendido
Ezequiel Gomes Gonçalves
, pois este iria denunciar os ofensores. Além disso, o depoente esclareceu que o nacional de alcunha “
Dedé
”, seria
Francivaldo Pereira Costa
, e este teria ajudado a amarrar a vítima.

Acrescentou, que
Lucas Souza de Oliveira
, vulgo “K2”, participou das agressões que resultaram no óbito do ofendido.

Pontou que o motivo do crime teria sido o fato de
Ezequiel
ter “dedurado” aos policiais que
Rodrigo
havia participado de um roubo que estava sendo investigado.

Nesse mesmo sentido, a testemunha
Eden Carlos Benício Borges Filho
declarou, em juízo, que no dia dos fatos encontrava-se preso na Cela 2 da carceragem da comarca de Parauapebas/PA, juntamente com os demais denunciados e a vítima. Comunicou que visualizou quando o nacional
Rodrigo Oliveira Rodrigues
alegou que a vítima
Ezequiel
havia lhe “dedurado” para os policiais.

Continuou reportando que durante a madrugada, os indivíduos de prenome “
Cássio
” e outros de alcunha “
Cavanhaque
”, “
Taylor
”, “
Tio Sam
” e “
Letra
”, juntamente com o denunciado
Rodrigo
que ceifaram a vida o ofendido.

Por sua vez, a testemunha da acusação
Altieres Barbosa Neves
, rememorou, em juízo, que foram advertidos pelos detentos que havia um “presunto” na Cela 2, razão pela qual foram verificar a situação, acompanhados de uma guarnição da Polícia Militar.

Compartilhou que conversaram sobre os fatos com cerca de
10 (dez)
a
15 (quinze)
detentos, sendo que o nacional
Fernando Lopes da Silva
relatou que a morte do ofendido foi conduzida pelo denunciado
Rodrigo Oliveira Rodrigues
e
Francinaldo Pereira Costa
, sendo que
Rodrigo
teria amarrado a vítima, e
Francinaldo
teria o amordaçado e enforcado, por volta das 02h00min da manhã, no corredor da cela, e depois o arrastaram até o portão. Pontou que, além destes, foi apurado que ao menos outros
02 (dois) indivíduos
também teriam contribuído para a morte do nacional
Ezequiel Gomes Gonçalves
.

Salientou, corroborando os demais depoimentos testemunhais, que o motivo do crime teria sido o fato de
Ezequiel
ter “dedurado”
Rodrigo
para os policiais, sendo que, inclusive, no local ficavam lhe chamando de “dedo duro”.

Desta feita, verifica-se que os depoimentos mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a
materialidade do crime
e os
indícios de autoria suficientes
a embasar a prolação de sentença de pronúncia, ressaltando que
não se trata de um juízo de certeza
, devendo todos os fatos serem analisados pelo
Conselho de Sentença
, não havendo que se falar em
impronúncia
do ora recorrente por
insuficiência de provas
.

Por conseguinte, verifico o
fumus comissi delicti
(existência do crime e de indício de autoria) devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, devendo a matéria ser submetida à apreciação do juízo do Tribunal do Júri, havendo indicativos suficientes de que o ora recorrente tenha participado da ação delitiva apurada na denúncia, devendo responder na medida de sua responsabilidade, o que será aferido pelo juízo natural dos crimes contra a vida.

Nesta esteira, a
tese defensiva
de
desclassificação para lesão corporal seguida de morte
,
artigo 129, §3º, do Código Penal
, sob o manto da ausência de
animus necandi
,
não merece agasalho
, neste momento, devendo a matéria ser submetida ao
Conselho de Sentença
, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser acolhida a tese defensiva na fase do
judicium accusationis
se restasse cabalmente comprovado nos autos a intenção do recorrente, o que não se pode definir no momento.

Com efeito, a solução adequada é a pronúncia do ora recorrente, deixando para o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a decisão final sobre a questão, conforme assevera a jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DEVIDAMENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIA A SER JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constata-se no caso em apreço, que as circunstâncias que envolveram o fato não permitem, na fase atual, a impronúncia ou absolvição do réu, tampouco a desclassificação do delito.
O depoimento harmônico da vítima e das testemunhas presenciais revela que os réus agrediram fisicamente a vítima, mesmo após esta ter caído ao chão, circunstância que vem reforçar a probabilidade dos mesmos terem agido com dolo na conduta, que não se consumou por motivos alheios a vontade dos agentes, sendo insuficiente a tese de negativa de autoria sustentada pelos recorrentes para afastar a presença do animus necandi, elemento subjetivo que só pode ser desprezado quando isento de dúvida
. 2.
Não obstante os argumentos sustentados pelos acusados, em suas razões recursais, suas teses não restaram nitidamente comprovadas, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à presença de indícios suficientes de autoria a respaldar o decreto de pronúncia, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para, submeter os réus a

julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
. 3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-PA - 2017.05022098-48, 183.575, Relator (a): Desembargadora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data de Publicação: 24/11/2017).
Grifei

Quanto ao
pedido de exclusão das qualificadoras do crime
, dispostas nos
incisos I, III e IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal
, mormente ao
motivo torpe
, ao
meio insidioso ou cruel
e à
traição
,
emboscada
, ou r
ecurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima
, compreendo que existem indícios suficientes acerca da presença das qualificadoras em questão, consoante assentado pelo juízo monocrático em sua decisão, senão vejamos:

“(...). Quanto às causas qualificadoras do crime de homicídio levantada pelo órgão ministerial na denúncia (fl. 02/03) e elencadas no ART. 121, §2º, I, III e IV DO CPB, entendo que, nessa fase,
devam ser acolhidas para serem submetidas à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri
,
pois os elementos de prova contidos nos autos apontam para a possibilidade de sua ocorrência, ao passo que o réus negam a autoria do crime
. Nesse sentido, é de bom alvitre salientar que o entendimento prevalecente no âmbito do STJ é de que
a presença de circunstâncias qualificadoras nos crimes contra a vida devem sim ser fundamentadas
,
sendo que o seu decote só será admitido em caso de manifesta improcedência
. Dessa maneira, é dever do Magistrado fundamentar de forma moderada e escorreita a presença de formas qualificadas em delitos dessa natureza, senão vejamos: (...).”
ID 14571513.
Grifei

É curial mencionar que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório, a fim de valorar a correção ou não da inclusão das qualificadoras na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

A propósito, tal entendimento está sedimentado na jurisprudência dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - CRIME CONEXO - COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS - VÍCIO INEXISTENTE - PRELIMINAR REJEITADA - PLEITOS DE DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇAO SUMÁRIA NO TOCANTE AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA - IMPROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - CRIME CONEXO - MANIFESTA IMPROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - POSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO.
–
(...). -
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024141336685002 Belo Horizonte, Relator: Desembargador
Cássio Salomé
, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Criminais/7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/10/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A APRECIAÇÃO DO FATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 4.
Não se verifica a improcedência manifesta das circunstâncias qualificadoras
.
Nesse sentido, esta Corte Superior enuncia
“
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021). 5. (...).
(STJ - AgRg no HC: 687481 PE 2021/0261070-4, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2023).
Grifei

Imperioso ainda mencionar que não se está afirmando que as qualificadoras retrocitadas ocorreram no caso concreto. Apenas se verifica que há elementos nos autos que tornam possível o teor da denúncia, cabendo aos jurados, no momento adequado, examinar a prova em profundidade e dar o seu veredicto, acolhendo ou rejeitando as teses suscitadas.

Corroborando nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ART. 121, §2º, II, CP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA REFERIDA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO CABÍVEL SOMENTE QUANDO FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS.

1.
A exclusão da qualificadora imputada é medida excepcional que só se aplica quando, evidente, sua manifesta improcedência
. No caso concreto,
vislumbra-se a existência de lastro probatório apto a embasar a sua manutenção
.
Ressalte-se, por fim, que o juízo acerca da caracterização da qualificadora, ou não, deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
. (...).
(TJ-PE – RSE: 3690240 PE, Relator: Desembargador
Alexandre Guedes Alcoforado Assunção
, Data de Julgamento: 01/09/2015, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2015).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE. LEGITIMA DEFESA. INVIOLABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...). 4.
A exclusão das qualificadoras somente pode ocorrer em casos excepcionais, quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre nos presentes autos
. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ-PA – RSE: 00004373520128140073 BELÉM, Relator (a): Desembargadora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 14/07/2017).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE SUBSTRATO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

(...). 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, como no caso dos autos
. (...).
(STJ – AgRg no HC: 429228 PR 2017/0325149-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019).
Grifei

Por tais fundamentos, verifico que as qualificadoras em tela encontram algum suporte probatório no quadro fático ilustrado nos autos, e não sendo absolutamente descabidas,
devem ser mantidas
, para seu efetivo julgamento perante o competente Conselho de Sentença do Júri Popular.

Para fins de
prequestionamento
, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de pronúncia ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2023